Tribunal: TJBA
Processo: 8025760-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025760-23.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRICILA MARINHO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA GAMA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE/RÉ (TEMA 1132, DO STJ) COM FULCRO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025760-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PRICILA MARINHO DE JESUS
e como apelada
BANCO ITAUCARD S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .